Tribunal: TJSP
Processo: 1504307-88.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento.

Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento.

Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tais como a oral (no caso, declarações da vítima). Precedentes do C. STJ.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504307-88.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZIDANE DA
SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por
seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva, até
início da Execução definitiva., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504307-88.2018.8.26.0228.
Apelantes: ZIDANE DA SILVA DOS SANTOS (Dr. Eduardo Jacomo
Teixeira, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Fábio Aguiar Munhoz Soares.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.977.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendido afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo.
Descabimento.
Impossibilidade
de
decote
da
majorante
objetiva. Para a configuração da majorante do
emprego de arma é prescindível a apreensão e
a realização de perícia no artefato utilizado no
crime, podendo ser comprovado o efetivo uso
do instrumento por outros meios de prova, tais
como a oral (no caso, declarações da vítima).
Precedentes do C. STJ.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado ZIDANE DA SILVA DOS SANTOS contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 17a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 13 de
fevereiro de 2019 fls. 88).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o, inciso
II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 16 de
dezembro de 2018, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com o adolescente Jonatas Oseias de Oliveira
Pinto, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/XT 660R, de
placas FIV-1567, pertencente à vítima Caio Sergio Ferreira
Freire (fls. 48/50 denúncia recebida em 10 de janeiro de 2019, fls. 53).
De acordo com a denúncia, a vítima conduzia
o motociclo Yamaha/XT, placas FIV1567 em via pública,
quando foi abordada por ZIDANE, juntamente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
4
adolescente Jonatas, os quais, mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo, subtraíram-lhe a motocicleta.
Assim, enquanto a vítima aguardava a
abertura do semáforo, o apelante apareceu do seu lado
esquerdo, dizendo em tom firme “perdeu, perdeu, perdeu”,
enquanto Jonatas, ao lado direito, apontava a arma em sua
direção. Ato contínuo, o adolescente passou a revistá-lo e,
em seguida, fugiram do local.
Policiais
militares,
em
patrulhamento
ostensivo, visualizaram dois indivíduos na supracitada
motocicleta agindo de maneira suspeita, sendo o condutor
ZIDANE e o “garupa” Jonatas, razão pela qual iniciou-se
acompanhamento. Os indivíduos empreenderam fuga até a
Avenida Ordem e Progresso, onde a motocicleta desacelerou
e Jonatas desembarcou, fugindo a pé, enquanto o apelante
acelerou novamente e continuou a fuga. A perseguição
continuou até a Rua Domingos Torres, onde o condutor
perdeu controle e caiu ao solo e, posteriormente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
5
adolescente também foi detido.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II e §2°-A,
inciso I, do Código Penal, às penas privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 16 (dezesseis) diárias, cada
qual no piso. Denegado o recurso em liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, o afastamento da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo (fls. 124/127).
Contrarrazões às fls. 131/136 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 145/153).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
6
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, porque incontroversa a prática
do roubo majorado reconhecido, na medida em que o
apelante confessou tê-lo praticado, confissão (em juízo, mídia)
esta roborada pela prova realizada em instrução (depoimentos
dos policiais e declarações da vítima fls. 02, 03, 04 e mídia), razão pela
qual a condenação será, aqui, mantida. A questão
controvertida, conforme relatado, restringe-se à aplicação
da pena.
De efeito.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Fixo a pena inicialmente em 4 anos de reclusão e multa de 10
diárias, no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6 ante o fato de se tratar
de roubo de moto, bem de alto valor, o que não pode ser ignorado quando
da análise das circunstâncias do roubo, pena de, em assim não sendo, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
7
equiparado o roubo de moto a um roubo de um boné, o que, à evidência,
não se concebe, obtendo-se assim a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão
e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo. Reduzo a pena no mínimo
legal na segunda fase por ser o acusado menor e confesso, ainda que seja
reincidente (fl.76), dada a preponderâncias daquelas. Por fim, em razão das
causas de aumento, majoro a pena de 2/3, assim o fazendo nos termos do
art. 68, § único, do CP, obtendo-se assim a pena de 6 anos e 8 meses de
reclusão e multa de 16 diárias, no valor unitário mínimo. O regime inicial de
cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar de pena alcançado e as
circunstâncias do roubo acima mencionadas, sendo também o acusado
reincidente (fl.76), não podendo apelar desta em liberdade, não se
ignorando para tanto o fato de ter cometido o crime em questão em plena
luz do dia, o que demonstra sua personalidade desvirtuada e voltada para a
prática de crimes, de forma a colocar em risco a ordem pública.” (fls.
87/88).
Na primeira etapa, o douto sentenciante
exasperou a pena-base de 1/6 (um sexto), adequadamente, em
razão do elevado valor do bem subtraído (motocicleta),
perfazendo-se 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, conforme os
critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.
Na etapa seguinte, presentes as atenuantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
8
da confissão e da menoridade relativa, além da agravante da
reincidência (certidão de objeto e pé
processo n° 0007228-27.2017

trânsito em julgado para o Ministério Público em 12/02/2018 e para o réu em
16/02/2018 - fls. 76). Em virtude da preponderância, pelo menos
numérica, das atenuantes, a pena retornou ao mínimo legal.
Na terceira fase, diante das majorantes de
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, a pena
foi aumentada de 2/3 (dois terços), perfazendo-se 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, nos termos do parágrafo único do
artigo 68 c.c. artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.
Aqui, observa-se a utilização apenas do aumento decorrente
do uso de arma de fogo. Na ausência, apenas, de recurso do
Ministério Público, a situação é mantida.
A respeito da incidente causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo, em que pese os
argumentos apresentados, repete-se, não há de se cogitar
em sua exclusão, na medida em que o melhor entendimento
jurisprudencial é no sentido de que é prescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
9
apreensão ou perícia da arma empregada na empreitada
delituosa para a sua incidência, podendo ser comprovado o
efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, por
exemplo, a oral, tal como verificado na espécie, conforme
colocado, pelas declarações da vítima Caio Sergio, que foi
categórico em afirmar tanto na fase inquisitiva quanto em
juízo ter ouvido disparo de arma de fogo após ter sido
rendida, o que confirma a utilização de arma pelo
apelante e não de mero simulacro. Dessa forma, no
presente caso, a presença de arma de fogo restou
demonstrada, especificamente pelos disparos efetuados
após os roubadores evadirem-se com a res.
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO PRATICADO COM USO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE
DESTOA DO ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VAGA
EM
ESTABELECIMENTOCOMPATÍVEL.
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
10
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que a caracterização da majorante do emprego de
arma de fogo prescinde da apreensão e realização
de perícia no artefato utilizado na prática do crime
de roubo, se por outros meios de prova estiver
evidenciado o seu emprego.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, na
contramão desse entendimento, afastou a majorante
da utilização de arma porque o artefato não sofreu
perícia.
3. Caracteriza constrangimento ilegal a submissão do
apenado a regime mais grave, de restrição de
liberdade, do que aquele a que foi condenado ou faz
jus em razão de progressão prisional.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”
(STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no
1284164 RS, Quinta Turma, rel. Min. Adison Vieira
Macabu, j. 22/05/2012, v.u.);
“PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA
OU ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
POTENCIALIDADE
LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. POSSIBILIDADE. ERESP N.o 961.831/RS.
PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO COM BASE NO
FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de não ter havido a perícia na arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
11
utilizada no roubo não impede a caracterização da
majorante,
sobretudo
quando
devidamente
comprovado o seu efetivo uso na ação criminosa,
sendo esse dado suficiente à incidência da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, I, do
Código Penal.
2. O firme e coeso depoimento da vítima é, por si
só, hábil a comprovar o emprego da arma de fogo
no delito de roubo.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no
309909 DF, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
11/06/2013, v.u.).

De saída, entende-se que, em se tratando de
crime de roubo majorado, o regime inicial fechado se mostra
o mais adequado para que a reprimenda atenda aos
princípios da necessidade e suficiência. Neste sentido, anota-
se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
12
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubos
duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal) Sentença condenatória Apelação defensiva
requerendo a absolvição do réu, por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer (1) a redução da
pena ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da
pena
corporal,
em
detrimento
do
fechado

Descabimento
Absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas A negativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
13
réu restou isolada no conjunto probatório Mais do
que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas
palavras, pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas
(policiais
militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade
As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se revestem
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente Redução
da pena ao mínimo legal
Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria, considerando a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão de
3/8 (três oitavos), considerando a incontroversa
presença das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de
crimes (artigo 70 do Código Penal)
Fações de
exasperação que se mostram adequadas, na hipótese
em apreço
Precedentes do TJSP, em casos
análogos
Abrandamento do regime prisional

Impossibilidade Ainda que o réu seja tecnicamente
primário, praticou crime grave na via pública, em
concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, indicativo de
periculosidade e de personalidade violenta Regime
fechado
adequadamente
estabelecido

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal,
em
casos
análogos

Sentença
condenatória mantida
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal

n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
14
0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais
fora cometido.

É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
15
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, em via pública
local não ermo, portanto
, não
demonstrando, o apelante, intimidação ou receio com a
potencial presença de policiais na região, indiferente,
inclusive, às eventuais trágicas consequências do emprego
de arma de fogo, já grave por si, posto que a vítima poderia
ter reagido, além da evidente premeditação (saiu às ruas armado
com o objetivo, no mínimo, de roubar), são circunstâncias de
obrigatória valoração quando da determinação de regime
para início de cumprimento da pena e que demonstraram, na
espécie, a necessidade de imprimir maior rigor na repressão
dos delitos, mostrando-se insuficiente para tanto, a fixação do
regime menos gravoso, além, é claro, da reincidência, que
outro regime não admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
16
Não é demais destacar não ser aplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque o quantum da sanção se apresentou
irrelevante para a fixação do regime de início de seu
cumprimento (daí que, também irrelevante, para tanto, tempo de prisão
provisória), destacando-se situação concreta de gravidade, nos
termos, também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com
eventual possibilidade de progressão de regime devendo ser
avaliada pelo juízo competente, o das Execuções Criminais,
que terá condições para colher elementos de prova sobre
existência ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime
doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigos
44, inciso I, do Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao
“sursis”, obviamente insuficiente como sanção (artigo 77, “caput”,
e inciso II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
17
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, a sentença manteve
a prisão preventiva anteriormente decretada, por ainda
presentes seus requisitos. De fato, assim igualmente se
vislumbra no momento, confirmada a condenação e o regime
fechado para início de cumprimento da pena, inclusive pelas
razões analisadas nesta última situação, onde destacada
ficou a periculosidade do apelante e a necessidade, ainda,
de se garantir a ordem pública, sendo que nada de novo foi
juntado aos autos. Mantida, então, a medida extrema.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença
de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504307-88.2018.8.26.0228 -Voto no 17977
18
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva, até início da Execução
definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR